Tribunal: STF
Processo: HC 62064
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
LEI Nº 6368-76. CONCESSÃO DE LIBERDADE A RÉU CONDENADO, À ESPERA DA
DECISÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO:  DESCABIMENTO.
SE E CERTO QUE, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI Nº
6368, DE 21.10.76, NÃO E POSSIVEL APELAR O RÉU SEM RECOLHER-SE A
PRISÃO, COM MAIOR RAZA0 NÃO E DE SE CONCEDER AGUARDE ELE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE INTERPOS,
EIS QUE NÃO POSSUI ESTE CARÁTER SUSPENSIVO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.